Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SELIC. APLICAÇÃO CONJUNTA COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o valor nominal do crédito a ser satisfeito deve ser corrigido com a aplicação do índice SELIC, de modo único, sem o emprego de demais encargos acessórios.

2. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.

3. Os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do referido indexador.

4. A fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução-CNJ no 303/2019.

5. No caso, os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. 5.1 A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores.

6. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, ou seja, o correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 da Resolução-CNJ no 303/2019.

7. Recurso conhecido e desprovido.